Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-52.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800308-52.2022.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN JOSE DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Policial militar. Processo administrativo disciplinar. Atraso de 30 minutos para o serviço. Sanção de 11 dias de suspensão. Manifesta desproporcionalidade. Controle jurisdicional excepcional. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de policial militar, para declarar a nulidade da sanção disciplinar de 11 dias de suspensão, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para condenar o Estado ao ressarcimento dos valores descontados da remuneração do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sanção disciplinar imposta ao policial militar, em razão de atraso de 30 minutos para o serviço, respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando ou não o controle jurisdicional do mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Poder Judiciário pode exercer controle sobre sanções administrativas quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, abuso de poder ou violação a princípios constitucionais, como prevê a Súmula nº. 665 do STJ.

4.

O militar recorrido apresentou atraso de 30 minutos, sem prejuízo ao serviço, possuía comportamento funcional classificado como "ótimo", não tinha antecedentes disciplinares e contava com elogio registrado, circunstâncias que evidenciam a natureza leve da infração.

5.

A aplicação de sanção de 11 dias de suspensão, diante da ausência de dano ao serviço e do histórico funcional do servidor, revela violação ao devido processo legal substancial, que impõe limites ao poder sancionador do Estado com base nos critérios de adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito.

6.

A posterior alteração legislativa na Lei nº 6.833/06, com a introdução dos arts. 77-A a 77-D, reforça a diretriz de aplicação de medidas corretivas e educativas, em substituição a penalidades mais gravosas em casos de infrações leves.

7.

O controle judicial da sanção, neste contexto, não caracteriza invasão ao mérito administrativo, mas sim garantia da legalidade e justiça dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode anular sanções disciplinares aplicadas a servidor público quando manifestamente desproporcionais ou irrazoáveis, mesmo diante do caráter discricionário da atividade administrativa.

2.

A sanção de suspensão aplicada a policial militar por atraso isolado de 30 minutos, sem prejuízo ao serviço e com bons antecedentes funcionais, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

O devido processo legal substancial impõe limites ao poder disciplinar estatal, exigindo adequação, exigibilidade e proporcionalidade das sanções administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, I; 5º, LV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 496, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 6.833/06, arts. 31, § 1º, 37, incisos XXVIII e L, e §§ 1º; 77-A a 77-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; AgInt no AREsp 2.392.353/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.04.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.269741-7/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 26.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50117676520198130027, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 07.11.2023; TJ-PE, AC 00565029220188172001, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 08.02.2022”. (Grifo nosso).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/8/2025 a 11/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800308-52.2022.8.14.0200

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN JOSÉ DE JESUS SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 24405607)

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar (ID 24405599), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“declarar a nulidade da sanção disciplinar de 11 dias de suspensão, aplicada no PADS nº 014/2019-20ºBPM, por violar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”,
e condenar o ente federativo a
“efetuar o ressarcimento dos valores descontados da remuneração do autor”
.

O autor é policial militar e foi acusado de ter faltado ao serviço no dia 20/10/2018. O presidente do PAD concluiu pela inexistência de transgressão disciplinar, considerando que o autor apenas se atrasou por 30 minutos, sem prejuízo ao serviço. Contudo, o Comandante da unidade discordou da conclusão e aplicou sanção de 11 dias de suspensão.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a desproporcionalidade da sanção e determinando sua anulação, com ressarcimento dos valores descontados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) legalidade do PAD; b) competência discricionária da Administração para aplicar sanções; c) existência de transgressão disciplinar (atraso injustificado); d) impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado no ID 24405611.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – Dispositivo.

Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do autor ALAN JOSÉ DE JESUS SILVA, para declarar a nulidade da sanção disciplinar de 11 dias de suspensão, aplicada no PADS nº 014/2019-20ºBPM, por violar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo a Administração Pública aplicar outra punição menos severa.

2)

Condeno o ESTADO DO PARÁ a efetuar o ressarcimento dos valores descontados da remuneração do autor em razão da suspensão de 11 dias, confirmando a tutela provisória de urgência deferida no id 68299004, que deverão ser pagas por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), acrescidas de correção monetária e juros legais, conforme a legislação de regência.

3) Condeno o Estado a pagar honorários de sucumbência em percentual a ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que deverá incidir sobre o valor descontado da remuneração, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme estabelecido no item anterior.

4) Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

5) Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

6) INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

7) Com ou sem apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA.

Publique. Registre. Intime. Cumpra”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal se limita à averiguação da legalidade da sanção aplicada ao militar recorrido, notadamente no que se refere à sua proporcionalidade.

O controle judicial das sanções aplicadas pela Administração Pública é possível quando há desvio de finalidade, abuso de poder ou violação a princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nesse sentido, cito a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº. 665 do STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
,
não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”. (Grifo nosso).

Conforme consta na decisão do PAD (ID’s 24405582 a 24405583, p. 1), o militar apelado teve um atraso de apenas 30 (trinta) minutos para o serviço do dia 20/10/2018, e, embora tenha deixado de avisar imediatamente seu superior, apresentava comportamento ótimo, não tinha antecedentes disciplinares e possuía um elogio em seu registro funcional.

Destaca-se que a referida decisão não demonstra qualquer prejuízo concreto ao serviço do referido dia.

A conduta do militar foi enquadrada no art. 37, incisos XXVIII e L, e § 1º, da Lei nº. 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará):

“Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

(...)

XXVIII- deixar de participar a tempo, à autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço;

(...)

L- faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja escalado;

(...)

§ 1º São também consideradas transgressões disciplinares todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões deste artigo, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviços estabelecidas por autoridade competente”.

A mesma norma, em seu art. 31, § 1º, estabelece que são classificadas como leves as transgressões que não resultem em grandes prejuízos ou transtornos ao serviço policial-militar ou à Administração.

Nesse contexto, a pena aplicada se revela manifestamente desproporcional, considerando: 1) a natureza leve da infração (mero atraso); 2) a ausência de prejuízo ao serviço (a guarnição foi montada e o serviço executado); 3) os bons antecedentes do autor, que possuía comportamento “ótimo” e elogio funcional, sem qualquer penalidade anterior; 4) a aplicação de suspensão (penalidade mais grave) em situação em que seria adequada simples advertência, considerando a gradação prevista na referida norma.

Assim, a pretensão recursal do Estado encontra óbice na indipensável observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

O devido processo legal substancial diz respeito
“
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
”
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382). (Grifo nosso).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado.
A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas

(WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989). (Grifo nosso).

A desproporcionalidade da sanção no caso concreto também é evidenciada pela posterior alteração do Lei nº. 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará), precisamente com o acréscimo dos arts. 77-A a 77-D, que instituem a política de controle alternativo das infrações disciplinares, priorizando medidas corretivas e ajustamento de conduta para transgressões leves ou médias.

A Administração Pública tem o dever de manter a disciplina e a hierarquia, especialmente nas corporações militares. Contudo, esse poder disciplinar deve ser exercido com moderação, justiça e proporcionalidade.

No caso concreto, embora tenha havido infração disciplinar, a sanção aplicada foi excessiva, desproporcional à conduta e aos antecedentes do servidor. O controle judicial, nesse contexto, não viola a separação dos poderes, mas assegura a legalidade e a justiça administrativa.

Para corroborar as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial, para restabelecer de imediato os efeitos da sentença que invalidou o ato administrativo de cassação do mandato de Vereador do Município de Pariquera-Açu.

2. No procedimento inaugurado pela Câmara Municipal, o autor foi acusado de ter subscrito na última página do parecer 09/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação no Processo Administrativo n. 032/2020, que versava sobre um Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 29/2020.

(...)

6. Em hipóteses excepcionais, é dado ao Poder Judiciário examinar se a sanção aplicada em processos administrativos atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, a desproporcionalidade da sanção aplicada é manifesta, o que autoriza o conhecimento da insurgência recursal.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.392.353/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024)”. (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – INFRAÇÕES IMPUTADAS QUE NÃO SE AMOLDAM À PENA APLICADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA
. “Não obstante a vedação do poder judiciário em adentrar no mérito administrativo, a sua intervenção se mostra legítima se constatada a ocorrência de vícios ou ilegalidades. "A jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar sanções aplicáveis à conduta do servidor quando contrárias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (REsp n. 1 .762.260/SP)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .23.269741-7/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024).

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10081950720198110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -MÉDICO - ATRASOS SUCESSIVOS - AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA FASE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - NÃO DEMONSTRADO - DEMISSÃO DO SERVIDOR -
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA
- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O processo administrativo disciplinar (PAD) configura expediente destinado a atender, de forma objetiva e com observância da ampla defesa e do contraditório, ao interesse público na aplicação de sanção decorrente da infração disciplinar cometida pela autoridade competente. 2 - A garantia ao contraditório e à ampla defesa não é imprescindível durante a etapa de sindicância, pois funciona como mera investigação preliminar ao processo administrativo. Contudo, os direitos constitucionais de defesa do acusado devem ser observados durante o tramite do processo administrativo posteriormente instaurado. Precedentes. 3 - Não há que se falar em impessoalidade na instauração do procedimento administrativo disciplinar, pois além de realizada sindicância prévia para a apuração preliminar dos fatos denunciados, foi observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa do servidor público denunciado.
4 - "O controle pelo poder judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor" (RE 634900 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013) . 5 - Demonstrado ser desarrazoada a demissão do agente, pois a conduta não maculou o serviço prestado pelo servidor
, deve ser mantida a r. sentença que determinou a aplicação de sanção menos gravosa ao servidor. 6 - Sentença mantida em reexame necessário. Prejudicados os recursos voluntários.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50117676520198130027, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
ANÁLISE DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. GRADAÇÃO DAS PENAS. ARTIGOS 35 E 37 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI Nº 6.425/72)
.
NULIDADE DO ATO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida em sede de ação ordinária de nulidade de punição administrativa disciplinar cumulada com pedido de danos morais. A punição na esfera administrativa decorreu do fato de o recorrente ter concedido uma entrevista a uma rede de televisão, apenas com a autorização escrita do delegado de polícia que conduzia as investigações, sem autorização, porém, da chefia imediata do Instituto Tavares Buril e da Gerência Geral da Polícia Cientifica, ou seja, sua gerência mediata. (...). 3. Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência da pretensão autoral na orientação dominante da jurisprudência do STJ que veda ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo dos processos administrativos disciplinares, o que inclui a análise dos fatos e valoração das provas. 4. A orientação jurisprudencial do STJ, em nome da separação dos poderes, obsta que o Poder Judiciário adentre no mérito administrativo das decisões proferidas nos processos administrativos disciplinares,
mas esse entendimento adota exceções, à luz da inafastabilidade da atividade jurisdicional, do princípio da legalidade e devido processo legal. Inexistência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena disciplinar.

5. Inobservância da necessária gradação na aplicação da penalidade. Inexistência, na ficha funcional do recorrente, de registros de maus antecedentes funcionais ou de aplicação de penalidades anteriores
. Inteligência do artigo 35 do Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.425/72). (...) 7.
Ausência de prejuízos à investigação policial
, o que é fato incontroverso no feito e não foi impugnado pela procuradoria do Estado de Pernambuco. Inclusive, também está demonstrado nos autos que houve uma coletiva de imprensa prévia, com o chefe da polícia, dando ciência das informações que foram divulgadas durante a entrevista dada pelo recorrente.
Comprovação de que, em outros casos em que se investigou a divulgação de informações dadas por policiais em entrevistas, houve, em um dos casos, apenas a aplicação da pena de repreensão e, no outro, o arquivamento do processo administrativo disciplinar
.
8. Inexistência de gradação das penas, e sim excesso na aplicação da pena de suspensão, sem considerar o princípio da proporcionalidade. Não se nega a eventual existência de infração funcional, o caráter reprovável da conduta atribuída ao recorrente ou a possibilidade de a pretensão punitiva estatal recair sobre essa conduta, mas é preciso que sejam observados os ditames do devido processo legal, sob o aspecto material ou substantivo (substantive due process of law)
. (...) 11. Apelação parcialmente provida, apenas para,
reformando a sentença, decretar a nulidade da pena de suspensão aplicada ao recorrente
, mantendo-se, porém, a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

(TJ-PE - AC: 00565029220188172001, Relator.: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025